Tribunal: TJMT
Processo: 1002955-09.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002955-09.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI - CPF: 697.170.601-34 (EMBARGADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), FABIO MARTINS DEFANTI - CPF: 513.081.931-49 (EMBARGADO), P.H.D PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 17.941.773/0001-75 (EMBARGADO), LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS - CPF: 667.788.321-34 (EMBARGANTE), FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002955-09.2022.8.11.0042

EMBARGANTE: LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS

EMBARGADO: PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI, FABIO MARTINS DEFANTI, P.H.D PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - ME

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS PONTOS DO ACÓRDÃO QUE SUPOSTAMENTE VIOLARAM TEXTO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não existe contradição quando o acórdão, enfrentando a questão recorrida por inteiro, deixa de acolher os argumentos expendidos pelo recorrente, tratando-se de simples rejeição da tese defendida pela parte.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matérias de lei federal supostamente violadas pelo
decisum
, devem confrontar os dispositivos supostamente violados com o acórdão embargado, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002955-09.2022.8.11.0042

EMBARGANTE: LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS

EMBARGADO: PRISCILA HAUER DOMINGUES DEFANTI, FABIO MARTINS DEFANTI, P.H.D PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
“com efeitos infringentes e prequestionadores”
aviados por LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS, contra acórdão desta 1ª Câmara Criminal que deu provimento ao recurso em sentido estrito manejado pelos embargados para afastar a extinção da punibilidade reconhecida pelo juízo singular e determinar o prosseguimento da ação penal privada pela prática dos crimes de calúnia, injúria e difamação [art. 138, 139 e 140, c/c art. 141, III, todos do CP].

Aduz que há contradição no acórdão embargado, razão pela qual almeja o provimento dos aclaratórios
“com atribuição de efeitos modificativos”
para que seja restabelecida a decisão singular.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento de diversos dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal.

Os embargados apresentaram contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1002955-09.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a embargante, o acórdão está eivado de contradição quando conclui que não houve omissão deliberada por parte dos querelantes no que se refere à não inclusão de
“determinados autores ou partícipes do delito”
, asseverando que, quando a queixa-crime foi ajuizada,
“o nome de duas outras pessoas jurídicas que concorreram para a suposta prática dos fatos era de conhecimento dos querelantes” (sic)
.

Sem razão.

O voto condutor do acórdão explicitou o seguinte:

“[...] O que se percebe é que os recorrentes atribuíram unicamente à recorrida as notas veiculadas em diversos veículos de comunicação, justamente porque ambas foram expressamente subscritas por ela, ainda que na condição de Presidente do Grupo Futurista de Comunicação.

Tais circunstâncias demonstram que a queixa-crime não “selecionou apenas LAURA” para figurar no polo passivo da ação penal privada, mas narrou os fatos apontados como delituosos de forma pormenorizada, com todas as suas circunstâncias, como, aliás, exige a regra contida no art. 48 do CPP.

A renúncia tácita somente pode ser reconhecida quando há omissão deliberada por parte dos querelantes com relação à não inclusão de determinados autores ou partícipes do delito, o que entendo não ter ocorrido na hipótese. [...]”.

Nesse ponto, não socorre à embargante a alegação de que
“não é presidente da TBO”
e que
“o Grupo Futurista não é um conglomerado formal de empresas” (sic)
, pois
foi ela própria, nas notas que subscreveu, que se autointitulou
“Presidente do Grupo Futurista de Comunicação”
, de modo que, pela teoria da aparência,
arvorou-se na condição de representante legal das empresas que divulgaram as suas manifestações
, que são objeto da queixa-crime.

Lado outro, não cabia aos querelantes buscar, por meio de pesquisas e certidões, confirmar se LAURA era
“Presidente do Grupo Futurista de Comunicação”
, até porque as empresas divulgaram as notas subscritas por ela, havendo a
concordância tácita de que ela ostentava tal condição
, ainda que não de direito, mas
ao menos de fato
, uma vez que se tratam de empresas pertencentes ao mesmo grupo familiar, como é público e notório.

Pensar de maneira contrária levaria à conclusão de que a embargante praticou o crime de falsidade ideológica, o que não parece ser o caso.

Portanto, a conclusão é que não há contradição no acórdão, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento que não lhe favoreceu, o que deve ser questionado, se assim desejar, pela via recursal própria.

Certa ou errada – pouco importa – a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior”
[EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020].

“Para que haja violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios listados no mencionado dispositivo - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão [...]. Diferentemente do que alega o agravante, a Corte a quo examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar todas as alegações deduzidas. 2. Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. Nesse contexto, é possível aferir, de forma manifesta, que a irresignação do recorrente diz respeito, em verdade, ao mérito da condenação, porquanto não foram acolhidas as teses defensivas. Dessarte, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal.”
[AgRg no AREsp 1164413/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019].

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’.
(EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].” [AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017].

No tocante ao prequestionamento, a embargante mencionada que pretende
“prequestionar, de forma explícita, os arts. 13, §2º, 29, 107, V, e 138, §1º, todos do Código Penal, e arts. 48 e 49, ambos do Código de Processo Penal” (sic)
.

Como é de sabença vulgar, não basta o simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei, sendo
necessária a demonstração de qual ponto do acórdão embargado teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado. Se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, então não há que se falar em acolhimento dos aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, por tempestivos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, em face de inexistir qualquer contradição a ser sanada no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024